Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 1.345 DO CCB. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS COMUNS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TAXAS CONDOMINAIS. POSSUIDOR DE FRAÇÃO DE TERRENO. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. POSTULADO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADMISSIBILIDADE DE QUE O POSSUIDOR BENEFICIADO PELOS SERVIÇOS COMUNS NÃO COMPARTILHE O PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DELES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, as taxas condominiais, inclusive multa e juros moratórios, possuem natureza de obrigação propter rem. De tal sorte, recai sobre o proprietário ou sobre quem titularize direitos de aquisição sobre o imóvel a responsabilidade por quitar as despesas de condomínio a ela relativas.
2. O compartilhamento das despesas entre adquirentes de fração de terreno em condomínio de lotes decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pelo ente associativo que, desenvolvendo atividades no interesse do empreendimento, beneficia, efetiva ou potencialmente, o conjunto dos possuidores/adquirentes de direitos sobre a fração ideal do terreno, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem.
3. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). Distinguishing feito em razão da situação concreta não guardar pertinência com cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, estando afeta a condomínio de lotes não regularizado no Distrito Federal, que é empreendimento fechado, de acesso limitado aos moradores, com lotes como unidades autônomas, produto de parcelamento clandestino do solo e ligado a associação que, com base na Convenção de Condôminos, instituiu mensalidade para financiar os serviços de habitabilidade.
4. O fato de ser o apelante possuidor de fração no condomínio de lotes é condição necessária e suficiente a fazer incidir o comando normativo que o obriga a compartilhar o pagamento das despesas comuns previstas no estatuto que rege as edificações no local e as relações entre condôminos, segundo aprovado em regular assembleia geral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado pelas atividades desenvolvidas a benefício do condomínio, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os ônus, conquanto proporcionalmente estejam a suportar a taxa de contribuição os demais beneficiários. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.